Tribunal: TJMT
Processo: 1039790-62.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039790-62.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Serviços Profissionais, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), LUIS FELIPE SAMPAIO WERNER - CPF: 032.220.871-80 (ADVOGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), LUIS FELIPE SAMPAIO WERNER - CPF: 032.220.871-80 (ADVOGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DO BANCO BRADESCO S.A. E PROVEU PARCIALMENTE O APELO DE GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INEXISTÊNCIA DE ACORDO QUANTO À REMUNERAÇÃO PELA RESCISÃO. VIA ADEQUADA. ARBITRAMENTO EQUITATIVO. DOCUMENTOS DE QUITAÇÃO INIDÔNEOS. MAJORAÇÃO PARCIAL DO VALOR FIXADO. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. RECURSO DO ESCRITÓRIO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Recursos de apelação interpostos contra sentença que, em sede de ação de arbitramento de honorários advocatícios, condenou instituição financeira ao pagamento de R$ 18.000,00 por serviços prestados em cinco processos, além de honorários sucumbenciais. O Escritório de Advocacia pleiteia majoração do valor. O Banco Bradesco, por sua vez, requer a improcedência da demanda ou, subsidiariamente, a redução da condenação.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão:

(i) saber se a via eleita é adequada na hipótese de rescisão unilateral de contrato com previsão de remuneração
“ad
exitum
”
;

(
ii
) saber se os documentos de quitação apresentados pelo Banco são aptos a comprovar a quitação integral dos serviços;

(
iii
) saber se é possível o arbitramento com base nos percentuais previstos no art. 85, §2o, do CPC; e

(
iv
) saber se os honorários fixados devem ser majorados ou reduzidos diante do trabalho efetivamente prestado.

III. Razões de decidir

3. A ação de arbitramento é via adequada ante a ausência de cláusula contratual específica sobre a remuneração em caso de rescisão unilateral.

4. Os documentos apresentados como termos de quitação são genéricos e não indicam a que serviços ou processos se referem, não sendo aptos a comprovar a quitação dos honorários.

5. A jurisprudência é pacífica no sentido de que, na ausência de proveito econômico mensurável, o arbitramento deve ocorrer por apreciação equitativa, observando os critérios do art. 85, §2o, do CPC.

6. Considerando o grau de complexidade e o tempo de tramitação dos processos, o valor arbitrado deve ser majorado para R$ 34.000,00, sendo R$ 10.000,00 para um dos processos e R$ 6.000,00 para cada um dos demais.

7. Os honorários sucumbenciais fixados em 10% são compatíveis com a complexidade da causa, merecendo majoração para 15% na forma do art. 85, §11, do CPC.

8. Os consectários legais devem observar os parâmetros legais vigentes até a vigência da L. 14.905/2024, incidindo juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, devendo a novel legislação ser observada a partir de sua vigência.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso do Banco Bradesco desprovido. Recurso de Galera Mari e Advogados
Associados parcialmente provido
para majorar os honorários para R$ 34.000,00.

Tese de julgamento:
“
1. É cabível ação de arbitramento de honorários advocatícios quando o contrato é rescindido unilateralmente sem previsão de remuneração para essa hipótese.

2
. Documentos genéricos de quitação não são hábeis a demonstrar o adimplemento integral dos serviços advocatícios.

3. O arbitramento judicial deve observar
apreciação equitativa quando ausente proveito econômico mensurável, nos
termos do art. 85, §8o, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XIII, 170, caput;
CC, arts
. 320, 389, parágrafo único, 406 e §§; CPC, arts. 85, §§2o, 8o e 20; CTN, art. 161, §1o; L. 8.906/1994, art. 22, §2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2.073.253/MT, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3a Turma, j. 15.08.2022; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.348.277/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 23.10.2023; TJMT, N.U 1030983-87.2022.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 26.06.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata
m
-se
de recurso
s
de apelação interposto
s

por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
e

pelo
BANCO BRADESCO S/A
contra sentença proferida pelo
Dr.
Ana Cristina Silva Mendes
, Ju
íza
de Direito
da
4
a Vara Cível
da Comarca
de Cuiabá
, nos autos
da
Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios
n
.

1039790-62.2023.8.11.0041
,
que
julgou
procedente a pretensão deduzida na inicial, condenando a Instituição Financeira ré ao pagamento
de
R$ 18.000,00
em razão da atuação nos processos n.
0019339-92.2007.8.11.0041, 0000374-47.2015.8.11.0086
,
7044588-20.2019.8.22.0001
,
0609599-64.2016.8.04.0001
e
0061368-28.2014.8.14.0301
, além de honorários de sucumbência de 10% sobre o valor da condenação
(ID.
289524881
)
.

A sentença objurgada foi mantida
inalterada

após a rejeição dos embargos de declaração do
BANCO BRADESCO
(ID.
289524888
).

Em suas razões recursais (ID.
289524890
), o
primeiro
a
pelante
GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS

alega, em síntese, que
a Constituição Federal garante que a toda prestação de serviço corresponderá uma justa remuneração, com base na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa (art. 170, CF), tendo demonstrado nos autos que o Apelado obteve benefício econômico sobre o seu trabalho, fato que não
teria sido
considerado
na
sentença recorrida.

Por tais razões, pretende
o provimento do recurso
para
“majorar os honorários advocatícios, arbitrando-os em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão (art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/1994), bem como com o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza
e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço (art. 85, § 2o, do CPC)”
.

O
Banco Apelado

apresentou suas contrarrazões em ID.
289524907
,
reiterando que não há base para majoração da verba fixada, já que os serviços prestados não resultaram em recuperação efetiva dos créditos e
se
limitaram

a diligências ordinárias, como tentativas frustradas de localização de bens
, alegando
que os pagamentos já realizados contemplaram os serviços efetivamente executados e que qualquer expectativa de remuneração atrelada ao êxito é insubsistente
.

O

BANCO BRADESCO

também interpôs
seu
recurso de
apelação

no
ID.
289524896
,
levantando como preliminar
a nulidade da sentença, uma vez que configuraria decisão
extra petita
,
pois entendeu pelo arbitramento de honorários para o recebimento proporcional dos serviços prestados durante a relação contratual, mesmo reconhecendo a existência de expressa previsão contratual quanto à forma de remuneração, além de pagamentos outros já realizados
.

No mérito,
alega que a relação entre as partes
se
sustenta
va
por um contrato de prestação de serviços advocatícios,
que previa
diversas formas de remuneração em diferentes
momentos do processo, conforme a etapa concluída,
dentre as quais: distribuição de ação (adiantamento), garantia no processo, recuperação final (êxito)
ou a irrecuperabilidade
declarada
do crédito
;

sendo que
consta dos autos declaração de quitação com renúncia expressa a qualquer reclamação ou cobrança a título de honorários advocatícios pela prestação de serviços jurídicos com fat
o gerador anterior a 31/12/2019, que teria sido inadequadamente valorada pelo Juízo
a quo
.

Suscita, ainda,
a necessidade de reforma da sentença, por inade
quação da via eleita, uma vez que o arbitramento judicial seria cabível somente
“na ausência total de ajuste entre as partes”
; bem como que
ser
ia
indevida qualquer outra remuneração, diante da quitação das obrigações entre as partes
;
além da ausência de proveito econômico nos s
erviços efetivamente prestados
, de fundamentação genérica no arbitramento dos honorários e de inadequação do ônus sucumbencial.

Por fim,
prequestiona
a matéria, para
fins de acesso aos Tribunais Superiores, pugnando pelo provimento do recurso para cassar a sentença de mérito, determinando seja proferida outra em seu lugar, ou, seja pretensão julgada totalmente improcedente, caso se entenda estar
a
causa madura para tanto.

Subsidiariamente, caso se entenda pela manutenção da procedência do pedido, requer seja substancialmente reduzido o valor da condenação referente ao arbitramento de honorários, de forma proporcional e equitativa, tomando por base o tempo de atuação, os atos realizados e a ausência de êxito verificado no feito que originou
a presente
demanda.

O escritório
GALERA MARI

contrarrazoou o apelo em
ID.
289524903
, rebatendo os argumentos do Banco apelante, pugnando pelo desprovimento do recurso e majoração dos honorários recursais.

Os recursos são tempestivos, estando o preparo do
BANCO
comprovado por meio do comprovante em ID.
290333393
,
enquanto que
o
apelo de
GALERA MARI
está isento de preparo (ID.
132490719
).

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De início, verifico que a preliminar
de decisão
extra petita

aventada pelo
BANCO BRADESCO
se
confunde
com o mé
rito do recurso, e como tal será
oportunamente analisada no decorrer deste voto.

A
ntes de adentrar ao mérito
, porém
, é importante destacar que os fatos em questão já foram objeto de deb
ate em inúmeros recursos trazido
s a julgamento por essas mesmas partes, uma vez que o Escritório
GALERA MARI
busca o arbitramento judicial de honorários em todos os feitos que conduzia até a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo
BANCO BRADESCO
, tendo distribuído várias ações reunindo de três a cinco processos em cada demanda, de modo que a matéria conta
com
entendimento consolidado
em farta jurisprudência
neste Sodalício, como se verá a seguir.

Dito isso, c
olhe-se dos autos que o escritório
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
busca o arbitramento de honorários
nos processos

n.
0019339-92.2007.8.11.0041, 0000374-47.2015.8.11.0086
,
7044588-20.2019.8.22.0001
,
0609599-64.2016.8.04.0001
e
0061368-28.2014.8.14.0301
,
tendo em vista a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios por parte do
BANCO BRADESCO

ocorrida em
19/11/2020
, com fulcro no art. 22, §2o, da Lei n. 8.906/1994 c/c art. 85, §20, do CPC.

Conforme relatado
,
o escritório
GALERA MARI
pretende a
modificação
da sentença apenas para majorar os honor
ários arbitrados pelo Juízo
a quo
,
de forma
que sejam arbitrados entre 10% e 20% do valor atualizado das causas trabalhadas, com fulcro no art. 22, §2o, da Lei n. 8.906/1994 e art. 85, §20, do CPC
,
enquanto
o
BANCO BRADESCO S.A.
pretende a reforma para julgar improcedente a
pretensão deduzida na inicial, ou, alternativamente, sejam reduzidos os honorários arbitrados.

Do cotejo dos autos vê-se que a
pretensão
do
Escritório
de Advocacia apelante
restou assim delimitada na inicial:

“(...)

4
) Julgar TOTALMENTE PROCEDENTES os pedidos da petição inicial
para condenar o banco réu ao pagamento dos honorários advocatícios devidos ao autor, referente ao trabalho realizado nos processos
nso
0019339-92.2007.8.11.0041, 0000374-47.2015.8.11.0086, 7044588-20.2019.8.22.0001, 0609599-64.2016.8.04.0001 e 0061368-28.2014.8.14.0301, arbitrando-os em valor compatível com o trabalho realizado e com o valor econômico da questão, nos termos do art. 22, § 2o, do EOAB, sendo que o valor da condenação deverá ser atualizado monetariamente a partir do arbitramento e acrescido de juros de mora a partir da data da citação.
(...)”
(ID.
289523931
, p.
45
).

Por sua vez, constou da sentença recorrida, no que pertine:

“(...)

GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS propôs AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS em desfavor do BANCO BRADESCO S/A, ambos devidamente qualificados e representados nos autos.

O autor narra que por mais de 31 anos, de forma ininterrupta e em caráter quase que exclusivo, prestou serviços jurídicos ao réu e, durante esse período, ocorreram inúmeras alterações contratuais.

Relata que no dia 19/11/2020 foi notificado pelo Banco réu acerca da intenção da rescisão do contrato, com a revogação das procurações que lhes foram outorgadas. Informa que prestou as contas dos serviços prestados e que estavam pendentes de pagamento e os respectivos valores, no formato exigido pelo réu, tendo-o notificado para que efetuasse o pagamento ou que se compusessem, mas o banco ignorou todas as tentativas de negociação.

Requer a condenação do réu ao pagamento dos honorários advocatícios relativo aos serviços prestados nos processos no 0019
339-92.2007.8.11.0041, 0000374-47.2015.8.11.0086, 7044588-
20.2019.8.22.0001, 0609599-64.2016.8.04.0001, 0061368-
28.2014.8.14.0301, arbitrando-os de acordo com o art. 22, § 2o, do EOAB, bem como nas custas processuais e honorários.
(...)

É o relatório. Decido.

Trata-se de AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS proposta por GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS em face do BANCO BRADESCO S/A.

Considerando que as partes não requereram a produção de provas, promovo o julgamento antecipado da lide, na forma do artigo 355, I, do CPC.

PRELIMINARES

Passo à análise das preliminares na ordem imposta pelo art. 337 do CPC.

A) Da Inépcia da Petição Inicial

A petição inicial é inepta quando lhe faltar pedido ou causa de pedir; da narração dos fatos não decorre logicamente a conclusão; o pedido for juridicamente impossível; e/ou contiver pedidos incompatíveis entre si (art. 330, do CPC).

O rol de casos de inépcia é taxativo, de modo que se determinada situação não se subsumir a nenhuma das hipóteses previstas no art. 330 do CPC, não se pode extinguir o processo por esse fundamento.

O réu alegou inépcia da inicial, sustentando a inexistência de congruência entre a causa de pedir e o pedido. Contudo, a narrativa da petição inicial é clara e atende aos requisitos legais, demonstrando a relação jurídica entre as partes, o objeto da prestação dos serviços advocatícios e os fundamentos do pedido. A inicial não apresenta nenhuma das hipóteses de inépcia previstas no art. 330, § 1o, do CPC.

Por oportuno, registro que os fatos foram bem expostos pelo autor, de forma lógica, havendo pedido certo e determinado, pedido este que não é vedado pelo ordenamento jurídico.

Dito isto,
REJEITO a preliminar de inépcia da petição inicial
.

B) Conexão

O banco requerido suscitou a conexão entre a presente ação e a ação n. 1002968-11.2022.8.11.0041, que tramita perante a 03a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT.

Trata-se de demanda autônoma, externa exclusivamente ao arbitramento de honorários relativos aos processos indicados na inicial. Não há identidade entre os objetos das ações, sendo inaplicável o disposto no art. 55 do CPC.

Assim,
REJEITO a arguição de conexão
.

C) Da Ilegitimidade Passiva

A preliminar de ilegitimidade passiva não merece acolhida, eis que o autor não está pleiteando honorários de sucumbência, mas o arbitramento de honorários advocatícios pela rescisão unilateral do contrato firmado entre as partes.

Acerca do tema:

(...) (TJMT; APL 54291/2017; Primavera do Leste;
Rela
Desa Nilza Maria
Pôssas
de Carvalho;
Julg
. 18/07/2017; DJMT 27/07/2017; Pág. 26).

Deste modo,
REJEITO a preliminar de ilegitimidade passiva
.

D) Da Falta do Interesse de Agir por Inadequação da Via Eleita

O réu arguiu a preliminar de falta do interesse de agir por inadequação da via eleita.

No entanto, o que se vê da narrativa da exordial é que o autor pretende o recebimento de honorários que faz jus em razão do trabalho efetivamente prestado nos autos 0019339- 92.2007.8.11.0041, 0000374-47.2015.8.11.0086, 7044588-20.2019.8.22.0001, 0609599- 64.2016.8.04.0001, 0061368-28.2014.8.14.0301 e que deixou de receber em razão da rescisão antecipada do contrato de prestação de serviços.

Logo, o autor não está pleiteando honorários de sucumbência.

Diante disso,
REJEITO a preliminar de falta do interesse de agir por inadequação da via eleita
.

E) Da Falta do Interesse de Agir por Ausência de Necessidade Utilidade na Exigência de Honorários contratuais por Êxito

Essa preliminar se confunde com o próprio mérito da ação de arbitramento e será analisado oportunamente.

F) Da Impugnação a Justiça Gratuita

O requerido impugnou os benefícios da justiça gratuita concedido ao autor.

No caso dos autos, o autor alegou que sua receita foi significativamente reduzida após a rescisão contratual unilateral promovida pelo requerido, tendo sido instruída a inicial com documentos que corroboram suas
observações. Além disso, o requerido não trouxe aos autos elementos
robustos
que contrarie a situação financeira declarada pelo autor.

Em uma breve consulta no PJE é notório que o autor ajuizou diversas ações contra o banco requerido, buscando o arbitramento de honorários advocatícios, o que indica que sua receita depende de ganhos de valores não pagos.

Desta forma, não tendo provas de que desconstituam os fundamentos apresentados na concessão do benefício, a manutenção da justiça gratuita ao autor é medida que se impõe.

Diante disso, REJEITO a impugnação à concessão da justiça gratuita ao autor.

Não havendo
outras preliminares
, tampouco questões processuais pendentes, verifico que as partes estão regularmente representadas e são legítimas. Presentes todos os demais pressupostos processuais e condições da ação, passo à análise do mérito.

Mérito

É incontroversa a relação jurídica existente entre as partes, o que é demonstrado tanto pelo contrato de prestação de serviços jurídicos (Id. 132285844), como também pelos serviços prestados no processo n. 0019339- 92.2007.8.11.0041, 0000374-47.2015.8.11.0086, 7044588-20.2019.8.22.0001, 0609599- 64.2016.8.04.0001, 0061368-28.2014.8.14.0301.

É certo também o fato de que o réu dispensou os serviços do autor de forma unilateral, como demonstra a notificação de comunicação de rescisão contratual acostada no Id. 132285851.

Sobre a rescisão, o contrato firmado entre as partes prevê:

“17.1 O presente
‘contrato’ poderá ser rescindido a qualquer momento, por qualquer das partes, observadas as disposições adiante estipuladas, mediante denúncia escrita com antecedência de 30 (trinta) dias contados a partir de seu recebimento pela outra parte.

[...]

17.6 Ocorrendo
a
rescisão o Contratante pagará à Contratada a importância a que eventualmente
fizer
jus, recebendo os valores em relação aos serviços das etapas já concluídas e que estejam, ainda, pendentes de
pagamento, perecendo o direito a qualquer pagamento pelos serviços que não tenham sido concluídos.

17.6.1
O pagamento da importância supracitada somente será realizado mediante assinatura de termo de distrato e quitação.”

No que se refere aos pagamentos dos honorários, a cláusula
6
e seus subitens, prevê:

“6. Por todos os serviços prestados objeto deste ‘contrato’, as partes
ajustam
que o Contratante pagará a Contratada exclusivamente os valores estipulados nesta cláusula e em conformidade com a modalidade dos serviços ou fases adiante previstas.

6.1 (i) Para habilitar-se ao recebimento dos honorários avençados neste ‘contrato’, a Contratada deverá apresentar mensalmente ao Contratante, entre os dias 1 (um) e
5
(cinco) do mês subsequente à prestação dos serviços um relatório descritivo dos serviços que estão sendo remunerados, indicando individualmente os dados dos casos acompanhados, para validação pelo Contratante, que após autorizará a Contratada a emitir a nota fiscal, cujo pagamento ocorrerá até o último dia do mês em que a nota fiscal e os respectivos documentos forem apresentados, caso não haja necessidade de correção da nota fiscal apresentada.

[...]

6.20(i) Os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, pertencem à Contratada e em razão do ‘
Beneficio
Financeiro’ que rege este contrato, sua cobrança não impedirá ou reduzirá os esforços da Contratada para a realização de acordo e recebimento do
credito
pelo Contratante.

[...]

6.22 (i) Ao término de cada ano civil, a Contratada deverá adotar as medidas cabíveis, o mais urgente possível, para que todos os honorários devidos em decorrência deste ‘contrato’ sejam objeto de solicitação de pagamento ao Contratante para que este possa efetivá-lo e, assim, as partes estarem mutuamente quitadas relativas ao referido exercício;
”

Verifica-se que, além das cláusulas citadas, as partes firmaram outras que beneficiam financeiramente o autor. Especificam, inclusive, valores por tipo
de ação, assim como por volumes/demandas, estabelecendo também um teto remuneratório por processo, vejamos:

“
6.6 TETO
HONORÁRIOS

(i) Pelos serviços prestados a Contratada fará jus aos valores adiante mencionados, entretanto sempre limitados (Teto) ao valor de R$ 98.817,00 (noventa e oito mil, oitocentos e dezessete reais) por processo ou, caso não esteja ajuizado, por acordo extrajudicial, respeitadas as exceções e regras previstas neste ‘Contrato’;

6.7 VOLUMETRIA

(i) A Contratada fará jus, a título de adiantamento, ao recebimento dos honorários de R$ 541,00 (quinhentos e quarenta e um reais), nos seguintes casos: (a) por execução extrajudicial, monitória, ordinária de cobrança, busca e apreensão, reintegração de posse, visando
a
recuperação de créditos, devidamente distribuídas em no máximo até 30 (trinta) dias da recepção dos ‘Documentos de Crédito’ enviados pelo Contratante; (b) na remessa de ações revisionais, prestação de contas, embargos de terceiro, indenizatórias, reparação de danos e planos econômicos, necessárias para a defesa do Contratante e (c) na adoção de procedimentos previstos na Lei n. 9.514/97, cujo valor poderá ser alterado em razão da aplicação da ‘Curva de Volumetria’, conforme subitens abaixo;

Há ainda cláusula em que, não tendo como calcular os honorários,
estes serão
definidos conforme o
beneficio
financeiro revertido em favor do Contratante, ora réu:

“6.3
PRINCIPIO
DO BENEFÍCIO FINANCEIRO

(i) O presente Contrato obedecerá ao
principio
do benefício financeiro, assim entendido, todo e qualquer recebimento de ativos, financeiros ou patrimoniais, cujo benefício tenha sido efetivamente obtido e revertido em favor do Contratante, em decorrência dos trabalhos desenvolvidos pela Contratada (
Beneficio
Financeiro);

[...]

(
ii
) Em caso de dúvida quanto à interpretação de cláusula ou condição deste ‘contrato’, tal
principio
deverá ser aplicado para o cálculo de qualquer verba que seja devida a Contratada, respeitando os percentuais aqui previstos;

(
iii
) Se a base de cálculo de honorários não estiver ou não puder ser definida em quantia determinada, considerar-se-á como ‘Benefício Financeiro’ o valor líquido recebido pelo Contratante, oriundo de ativos financeiros ou outro ativo consistente em bens móveis ou imóveis;
”

As alterações realizadas nos aditivos (Ids. 132285845/ 132285850) tratam sobre valores de honorários, tratamento de dados, não ocorrendo alterações substanciais ao contrato primitivo.

As cláusulas contratuais demonstram que o autor recebia pequenos valores, de acordo com peças processuais ajuizadas, protocoladas, assim como limitados aos volumes impostos pelo contrato, não podendo estes substituir a remuneração ao final de cada demanda, conforme a recuperação final do crédito em favor do réu.

Resta, portanto, demonstrado que
é assegurado ao autor, ao final de cada demanda, o recebimento de honorários de recuperação final de crédito em favor do réu, ou seja, decorrente do proveito econômico experimentado pelo banco
.

Ocorre que, com a rescisão contratual unilateral e antecipada, o autor se viu impossibilitado em continuar com a prestação dos serviços e de buscar um melhor e satisfatório resultado ao banco, visando o recebimento de honorários ao final das causas patrocinadas.

Em nosso ordenamento jurídico, a prestação de serviços está regulamentada pelos artigos 593 a 609 do Código Civil, sendo que o seu 594 dispõe:

“Toda a espécie de serviço ou trabalho lícito, material ou imaterial, pode ser contratada mediante retribuição.” (grifo nosso
)

Sobre o dispositivo supra, Arnaldo
Rizzardo
, comenta:

“Concebe-se a prestação de serviços como o contrato
sinalagmático
através do qual uma das partes contratantes, designada prestadora (no Código de 1916 ‘locadora’), se compromete a prestar serviços ou mão de obra, que a outra, denominada beneficiaria ou recebedora (no Código de 1916 ‘locatária’), se compromete a remunerar. [...].” (In Contratos, Editora Forense. Rio de janeiro, 2015, p. 602).

Maria Helena Diniz anota:

“A prestação de serviço é um contrato pelo qual uma das partes (prestador) se obriga para com a outra (tomador) a prestar-lhe uma atividade lícita, material ou imaterial, mediante remuneração [...].

O objeto da prestação de serviço é uma obrigação de fazer, ou seja, a prestação de uma atividade lícita, não vedada pela lei e pelos bons costumes, oriunda da energia humana aproveitada por outrem, e que pode ser material (limpeza, jardinagem, conserto de TV,
digitação, etc.
) ou imaterial (p. ex., tratamento médico ou odontológico, consultoria
jurídica, etc.
).” (in Código civil anotado. 13a edição
, Saraiva
. São Paulo, 2008, p. 454/455).

E o Ministro Cezar
Peluso
:

“[...] contrato de prestação de serviços é uma atividade humana, manual ou intelectual, doméstica ou externa, cujos exemplos têm o condão de falar por si: a prestação de serviços médicos, odontológicos, arquitetônicos ou advocatícios, além dos serviços comumente contratados de diarista e pintores.” (Código civil
comentado :
Coordenador Min. Cezar
Peluso
. 8a edição, Manole. São Paulo, 2014, p. 600).

Como se infere das lições supra, a remuneração é inerente ao contrato de prestação de serviço.

E, tratando especialmente da prestação de serviços advocatícios, o Estatuto da Advocacia disciplina em seu art. 22, o qual foi recentemente alterado:

“Art. 22.
A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

§ 1o O advogado, quando indicado para patrocinar causa de juridicamente necessitado, no caso de impossibilidade da Defensoria Pública no local da prestação de serviço, tem direito aos honorários fixados pelo juiz, segundo tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB, e pagos pelo Estado.

§ 2o Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto nos §§ 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 6o-A, 8o, 8o-A, 9o e 10 do art. 85 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil). (
Redação dada pela Lei no 14.365, de 2022).”

De igual maneira, o art. 14 do Código de Ética da Advocacia dispõe:

“Art. 14. A revogação do
mandato
judicial por vontade do cliente não o desobriga do pagamento das verbas honorárias contratadas, bem como não retira o direito do advogado de receber o quanto lhe seja devido em eventual verba honorária de sucumbência, calculada proporcionalmente, em face do serviço efetivamente prestado”.

O requerido traz aos autos termos de quitação no intuito de comprovar que nada deve ao autor.

Entretanto, o termo de quitação de honorários, datado de 31/05/2016, anexado no Id. 134557941
, se refere
à quitação dos honorários e despesas referente aos fatos geradores anteriores a 31/12/2015
:

“Pelo presente e por ser expressão da verdade, o escritório Galera Mari e Advogados Associados S/S, [...], neste ato devidamente representados por seus sócios administradores nos termos do seu Contrato Social, dá ao Banco Bradesco S/A e todas suas empresas integrantes do seu conglomerado econômico, coligadas e afins, a mais ampla, total, geral e irrevogável quitação, para nada mais reclamar, seja a que título for, quer no presente ou futuro, renunciando assim ao direito de qualquer reclamação e/ou cobrança de valores de honorários advocatícios e demais despesas devidas em decorrência da prestação de serviços jurídicos com fato gerador até 31 de dezembro de 2015, nos termos da Cláusula 16.2 do instrumento contratual firmado entre as partes.”

A cláusula 16.2, prevê:

“16.2 Quaisquer pagamentos que forem devidos pelo Contratante em decorrência de atos praticados antes da vigência deste ‘contrato’ deverão ser objetos de solicitação de pagamento pela Contratada em até 60 (sessenta) dias da data deste ‘contrato’, para que todos os honorários e/ou despesas pendentes sejam pagos pelo Contratante e, assim, as partes estejam mutuamente quitadas. Em consonância com o acima disposto, em até 90 (noventa) dias da data deste contrato, a Contratada deverá apresentar ao Contratante uma declaração de
quitação de honorários relativo a outros contratos de prestação de serviços anteriormente firmados, outorgando ao Contratante a mais plena, geral, irrevogável e
irretratável quitação
e renunciando a Contratada ao direito de qualquer discussão futura.”

Ou seja, os honorários que eram devidos antes dessa data (31/12/2015), foram todos quitados, nada mais sendo devido pelo réu
.

Os demais termos,
datados de 31/03/2017, 23/04/2018 e 10/03/2020, se referem a fatos geradores de 2016, 2017 a 2019
, e todos fazem
referencia
à cláusula “da quitação de honorários” (cláusula 6.22).
Referida quitação anual, prevista na clausula 6.22,
não se refere aos honorários decorrentes do
beneficio
financeiro a serem pagos com a extinção do processo em que o escritório autor atuou, mas aos que foram antecipados anualmente durante a tramitação do processo, em especial os contidos na cláusula volumetria “6.7
”
.

Portanto, verifica-se que
o autor foi parcialmente remunerado pelos serviços prestados, em forma de adiantamento
. Todavia, é certo também que o contrato prevê que o Contratado receberia honorários
ao final de cada demanda
, de acordo com a recuperação final do crédito revertido em favor do Contratante, assim como os de sucumbência.

Logo, como a rescisão do contrato de prestação de serviços advocatícios ocorreu antecipadamente, o autor ficou impedido de receber tais honorários.

Para a hipótese de rescisão contratual antecipada, tem-se admitido a relativização da regra contratual de honorários, a fim de evitar o locupletamento indevido.

Se prevalecer a regra originariamente pactuada, haverá afronta aos princípios da boa-fé objetiva, função social do contrato e locupletamento ilícito. Afinal, o contrato foi rescindido unilateralmente pelo réu, impedindo o autor de atuar no feito, de modo a alcançar os melhores resultados, assim como receber efetivamente em decorrência de créditos revertidos em favor do réu.

O arbitramento dos honorários aqui não fere o pactuado, haja vista que a rescisão de forma unilateral impediu o autor de participar e receber honorários na recuperação final do crédito pelo réu. Impediu também de atuar para o
implemento
das condições favoráveis ao bom deslinde das
cobranças/execuções, devendo neste caso o cliente assumir o ônus de remunerar o advogado, sob pena de enriquecimento ilícito do contratante.

O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento pacífico de que o rompimento do contrato de prestação de serviços pelo cliente, impedindo o advogado de patrocinar a causa até o fim, autoriza o arbitramento de honorários, na proporção dos serviços prestados.

Nesse sentido:

(...) (STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 1.840.754/SP, relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 3/5/2022,
DJe
de 6/5/2022.).

(...) (STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 703.889/RS, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 19/10/2020,
DJe
de 26/10/2020.).

O mesmo posicionamento tem o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, conforme ementas que transcrevo:

(...) (N.U 1045939-11.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2024,
Publicado
no DJE 12/08/2024).

(...) (N.U 1047702-47.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2024,
Publicado
no DJE 13/08/2024
)

(...) (N.U 1008685-04.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/08/2024,
Publicado
no DJE 09/08/2024).

Demonstrada a possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios ao caso em apreço,
passo a análise do valor a ser arbitrado
.

O autor pede que os honorários advocatícios sejam arbitrados de acordo com a redação do art. 22, § 2o do Estatuto da OAB,
verbis
:

“Art. 22.

(...)

No entanto, o contrato firmado entre as partes estipula um limite na cláusula “6.6 Teto
Honorários
”, que em seu aditivo prevê o montante máximo de R$ 98.817,00 (noventa e oito mil, oitocentos e dezessete reais) de honorários a serem pagos ao final.

Logo, não há como este juízo fixar os honorários entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o proveito econômico, como disciplina o art. 85, §2o do CPC, eis que ultrapassaria o teto contratualmente previsto.

A par disso, o valor deve ser fixado por apreciação equitativa, como impõe o § 8o do
art
85 do CPC, e considerando o tempo, o grau de zelo e os serviços prestados, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Por oportuno, registro os seguintes julgados: (...) (TJMT, N.U 1027794-77.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/08/2022,
Publicado
no DJE 15/08/2022).

(...) (RESP no 767.783/PE, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, 3a Turma,
DJe
03/02/2010).” (TJMG; APCV 5003360-03.2016.8.13.0245; Vigésima Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Lins;
Julg
. 24/05/2023; DJEMG 25/05/2023).

(...) (TJMG; APCV 5014538-88.2021.8.13.0433; Vigésima Câmara Cível; Rel. Des. Vicente de Oliveira Silva;
Julg
. 01/03/2023; DJEMG 02/03/2023).

(...) (TJSC; APL 0500025-87.2010.8.24.0057; Primeira Câmara de Direito Civil; Rel. Des. Silvio Dagoberto
Orsatto
;
Julg
. 09/06/2022).

Pois bem.

A) PROCESSO DE EXECUÇÃO No 0019339-92.2007.8.11.0041. COMARCA DE CUIABÁ/MT – Ajuizada no dia 24/09/2007, AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL em desfavor de EDEM FILIPALDI FILHO, NELIO FERNANDES e SÃO BENEDITO LOCAÇÃO DE MÁQUINAS EQUIPAMENTOS LTDA - ME, pretendendo o recebimento de R$ 23.166,43
(vinte e três mil, cento e sessenta e seis reais e quarenta e três centavos), ante o inadimplemento dos executados no cumprimento das obrigações contratadas por meio da Cédula de Crédito Bancário Conta Garantida – Renovação Automática Aval no 001.936.287, celebrada em 22/03/2007.

Citados, os devedores permaneceram inertes após a intimação, o
r.
Juízo determinou que fosse expedido novo mandado de intimação para que os executados informem a localização do bem penhorado. Mandado esse que seria cumprido pelo oficial de justiça no endereço declinado na procuração
outorgada pelos devedores, bem como em endereço obtido por meio de consulta ao sistema eletrônico INFOJUD.

B) PROCESSO No 0000374-47.2015.8.11.0086. COMARCA DE NOVA MUTUM/MT. O autor em 08/01/2015, o ajuizamento da AÇÃO MONITÓRIA contra COMERCIAL DE ALIMENTOS JJ LTDA - ME, pretendendo o recebimento de R$ 59.065,76
(cinquenta e nove mil, sessenta e cinco reais e setenta e seis centavos), ante o inadimplemento do réu no pagamento das parcelas do empréstimo contratado na data de 20/12/2012 por meio de documento escrito sem eficácia de título executivo, qual seja o Contrato de Liberação de Empréstimo Limite Rotativo Flex – PJ no 722/6471370.

Após o trânsito em julgado da sentença, o banco credor deu início à fase de execução, apresentando o cálculo de atualização do débito e requerendo que fosse procedida tentativa de bloqueio de ativos financeiros do devedor, via BACENJUD.

C) PROCESSO No 7044588-20.2019.8.22.0001. COMARCA DE PORTO VELHO/RO
. O autor com seu costumeiro zelo e dedicação também atuou na defesa dos interesses do Banco ora requerido ao promover, em 08/10/2019, o ajuizamento de AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL contra STARWALKER COMERCIO DE VESTUARIO LTDA – ME e RODRIGO GIL SOUZA GALINDO, pugnando pelo pagamento de
R$ 124.820,70 (cento e vinte e quatro mil, oitocentos e vinte reais e setenta centavos), ante o inadimplemento dos executados no cumprimento das obrigações contratadas na data de 24/02/2017 por meio da Cédula de Crédito Bancário Empréstimo - Capital de Giro no
351/729873.

O autor empreendeu várias diligências visando
a
citação e localização de bens para garantia da execução, que resultaram infrutíferas e motivaram a suspensão da CNH do devedor pessoa física e na inclusão dos dados dos executados no SERASAJUD, o exequente requereu a suspensão da tramitação do feito pelo período de um ano, com fulcro no art. 921, §1o do CPC. Pedido esse que foi deferido pelo
r.
Juízo.

D) PROCESSO No 0609599-64.2016.8.04.0001. COMARCA DE MANAUS/AM
. O autor atuou em 18/09/2019, passou a representar os
interesses do requerido nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL, promovida em desfavor de ZILDA MARIA TAVARES DA SILVA XAVIER EIRELI ME, ZILDA MARIA TAVARES DA SILVA XAVIER e ODÍLIO MIRANDA XAVIER, em que se pleiteava o pagamento de R$ 85.769,27 (
oitenta e cinco mil, setecentos e sessenta e
nove reais e vinte e sete centavos). A referida ação foi ajuizada na data de 23/03/2016 por outro escritório de advocatícia em razão do inadimplemento dos executados no pagamento das parcelas do empréstimo contratado por meio da Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo - Capital de Giro n° 008.397.038, celebrada no dia 02/09/2014.

Após várias diligências, o juízo acolheu os pedidos do exequente para determinar a suspensão da tramitação do feito pelo prazo de um ano, com o arquivamento provisório dos autos, além da inclusão dos dados dos devedores no SPC e SERASA.

E) PROCESSO No 0061368-28.2014.8.14.0301. COMARCA DE BELÉM/PA
. O autor, do mesmo modo, atuou com costumeiro zelo e dedicação, ao promover, em 24/01/2019, o ajuizamento de AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL em desfavor de LEANDRO BATISTA ALVES e EDILANA FIALHO LAMBURGUINI, que pugnando pelo pagamento do valor de R$ 133.172,96 (cento e trinta e três mil, cento e setenta e dois reais e noventa e seis centavos).

Após várias diligências visando
a
citação e localização de bens, o banco credor requereu que fossem remetidas cartas registradas de citação com aviso de recebimento, via correios, para os demais endereços obtidos por meio da pesquisa judicial.

Destarte, é cediço que em casos como este em análise, deve o magistrado fixar os honorários respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço, de forma que,
no caso em voga, a verba honorária deve fixada no montante de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais)
, estando em total consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
a
presente
AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS proposta por GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS
em face do BANCO BRADESCO S/A, para
CONDENAR
este último, ao pagamento de
R$ 18.000,00 (dezoito mil reais)
, acrescido
de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, corrigido monetariamente pelo índice INPC a partir da data deste julgamento, ao autor.

Condeno o banco requerido nas custas e despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios em
10% do valor da condenação
, nos t
ermos do artigo 85, § 2o do CPC.
(
...)”
(ID.
289524881
) (
g.n
.)

Pois bem.

Como visto,
não se verifica a ocorrência de
decisão
extra petita

n
a
sentença objurgada
,
uma vez que a pretensão inicial sempre foi a de arbitramento dos honorários advocatícios com base no art. 22, §2o, da Lei n. 8.906/1994
(Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil - OAB)
, que prevê expressamente a obrigatoriedade de observância dos parágrafos
2o
, 3o, 4o, 5o, 6o, 6o-A,
8o
, 8o-A, 9o e 10
, todos
do art. 85 do CPC,
já que
a sentença se limit
ou
a analisar o pedido constante na inicial
, dentro da causa de pedir e pedido ali delimitados
,
ou seja,
“não há que se falar em julgamento extra petita quando o provimento jurisdicional é
decorrência lógica do pedido, compreendido como corolário da interpretação lógico-sistemática das alegações constantes da petição inicial”
(STJ. REsp n. 2.000.701/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 30/08/2022, DJe 01/09/2022).

Em outras palavras
, a
pretensão recursal do Escritório
GALERA MARI

também

está abarcada pelos pedidos constantes na exordial
(
item
4
)
-
art. 22, §2o, da Lei n. 8.906/1994 c/c art. 85, §

20, do CPC)
,
não
constituindo, portanto, a
abordagem de matéria inédita em sede de apelação,
sendo possível
postular, ao menos em tese, a modificação dos honorários
fixado
s

pelo Juízo
a quo
,
para que sejam
majorados conforme requerido na inicial
,
demonstrando o interesse recursal do Apelante.

Isso porque
é assente na jurisprudência do STJ que
“o fato de haver contrato escrito, com previsão de pagamento de parte dos honorários antecipadamente e parte em percentual sobre o êxito da ação,
não retira o interesse na ação de arbitramento de honorários, quando a avença é rescindida antecipadamente pelo contratante
.”

(STJ - Terceira Turma -

AgInt
no
AREsp
n. 2.073.253/MT
,
R
el
.
Min
.
Marco Aurélio
Bellizze
,
j.
15/
0
8/2022)
.

Nessa esteira, também entendo com
o
adequada a via eleita pelo Escritório
GALERA MARI
, uma vez que restou incontroverso nos autos a inexistência de
“
estipulação ou de acordo
”
expresso entre as partes na hipótese de rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços
advocatícios, de modo que foi
necessário o
ajuizamento da presente ação para
arbitramento judicial dessa verba, nos termos
do no
art. 22, §2o, da Lei n. 8.906/1994
,
in
verbis
:

“Art. 22.
A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários
convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência
.

(...)

§2o.
Na falta de estipulação ou de acordo
,
os honorários são fixados por
arbitramento judicial
, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto nos
§§ 2o
, 3o, 4o, 5o, 6o, 6o-A, 8o, 8o-A, 9o e 10 do art. 85 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Process
o Civil)
”.
(
g.n
.
)

No mesmo
sentido:

“(...)
Tendo sido rescindido o contrato por iniciativa do mandante antes do término da prestação de serviço,
ao advogado assiste o direito de ajuizar ação de arbitramento para postular honorários proporcionais à sua atuação
. Precedentes. (...)” (STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.348.277/MG,
R
el
.
Min
.
Nancy Andrighi,
3a
Turma,
j.
23/10/2023, DJe 25/10/2023) (
g.n
.)

Ocorre que, conforme delineado na sentença, a causa de pedir deduzida na inicial é a rescisão unilateral e imotivada do contrato havida entre as
partes, de modo que, constato que o escritório de advocacia visa o arbitramento de honorários justamente em razão da rescisão antecipada do contrato.

Nesse ponto, é importante assentar a existência de remuneração contratualmente ajustada durante a vigência do contrato de honorários advocatícios não tem o condão de afastar o direito do escritório ao arbitramento de honorários na hipótese de resilição unilateral e antecipada pelo contratante, na medida em que não há, no contrato, disposição específica estabelecendo a remuneração a que faria jus o advogado nesta hipótese.

A propósito, observe-se que a instituição financeira não logrou êxito em demonstrar que o contrato de honorários celebrado com o escritório de advocacia contivesse disposição específica quanto à forma de remuneração a que o contratado faria jus em caso de rescisão do contrato promovida pelo contratante.

A análise das disposições contratuais permite concluir que se trata de uma situação de “falta de estipulação ou acordo”, nos exatos termos do art. 22, §2o do EOAB, na medida em que não havia previsão contratual sobre qual seria a remuneração devida ao advogado em caso de rescisão imotivada por iniciativa do contratante.

O fato de o contrato conter a previsão da possibilidade de resilição não tem o condão de afastar o direito do advogado de postular a remuneração pelos serviços prestados até o momento da revogação do mandato, sendo tal pretensão amparada por lei, doutrina e jurisprudência pátrias.

Nessa ordem de pensar, tenho que, não obstante constar a assinatura do representante do escritório
GALERA MARI
nos Termos de Quitação juntados pelo
BANCO BRADESCO
(ID. 289524872), tais documentos são inservíveis para eximir a Instituição Financeira contratante de remunerar o Escritório contratado pelos serviços prestados até a rescisão unilateral, como alegado pelo
BANCO
, pois não indicam a que processos ou serviços se referem, e, portanto, não podem ser considerados documentos hábeis a comprovar a quitação dos honorários buscados nestes autos.

A propósito, e
m caso análogo já decidiu este Sodalício:

“APELAÇÃO - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PARCIAL PROCEDÊNCIA - FIXAÇÃO COM BASE NA TABELA DA OAB - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESFERA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL - COMPROVADA -
AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O VALOR PAGO QUITARIA OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS DUAS ESFERAS
- SENTENÇA MANTIDA - HONORÁRIOS RECURSAIS - MAJORAÇÃO - ART. 85, § 11, CPC - RECURSO DESPROVIDO. É incontroversa a relação jurídica entre as partes, o trabalho realizado pelo autor, tanto na esfera
administrativa
quanto na judicial, e a ausência de contrato escrito convencionando os respectivos honorários.
A empresa requerida não demonstrou, por sua via, que o valor pago quitaria a prestação do serviço nas fases administrativa e judicial, ônus do qual não se desincumbiu
.” (TJMT. N.U 1014538-28.2021.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 08/03/2023,
DJe
10/03/2023) (
g.n
.)

De mais a mais, é cediço que, para produzir efeitos jurídicos, a quitação deve observar estritamente o comando normativo previsto no Código Civil, em seu art. 320, segundo o qual a quitação, que sempre poderá ser dada por instrumento particular, designará o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor, ou do seu representante.

Na espécie, entretanto, verifico que as cartas de quitação acostadas aos autos são genéricas e desprovidas de especificações, pelo que não atendem aos requisitos dispostos no mencionado artigo. Além disso, em nenhum momento a quitação se referiu aos honorários pelos serviços prestados nos autos dos processos que são objeto desta ação, tampouco aos valores a eles pertinentes.

Para, além disso, a quitação diria respeito aos valores adiantados ao escritório em conformidade com a cláusula 6.22 do contrato e não aos
honorários devidos ao final de cada demanda, conforme recuperação final do crédito então pleiteado pelo contratante.

Neste prisma, é insubsistente a tese da quitação suscitada pela Instituição Financeira, de modo que, considerando que a rescisão contratual se deu por sua iniciativa, sem que o Escritório tenha contribuído de qualquer modo para tanto, é imperativo que ele seja remunerado pelos serviços prestados em prol do
ex-cliente
até o momento da revogação do mandato,
sob pena
de enriquecimento sem causa da instituição financeira.

Outrossim
, não prospera o argumento do Banco no sentido de que não seria devida qualquer remuneração ao escritório em razão da inexistência de proveito econômico advindo de sua atuação nos processos em que houve a destituição.

Além de o Código de Ética da Advocacia estabelecer que a revogação do mandado judicial por vontade do cliente não o desobriga do pagamento das verbas honorárias contratados, é certo que eventual insucesso da demanda não pode ser oposto ao advogado como motivo para frustrar sua remuneração, pois é assente o entendimento de que o mesmo não pode ser responsabilizado pelo resultado do processo, já que sua obrigação é de meio e não de resultado.

Ademais, conforme amplamente fundamentado na petição inicial e comprovado mediante farta documentação, os benefícios auferidos pelo
BANCO
em decorrência da contratação dos serviços do escritório
GALERA MARI
extrapolam a mera recuperação do crédito nos autos das ações ajuizadas.

Isso porque, o ajuizamento das cobranças judiciais confere à Instituição Financeira o direito à dedução fiscal de valores, a título de perdas, para fins de apuração da base de cálculo do IRPJ, o que representa vantagem econômica expressiva resultante do serviço advocatício prestado, ainda que a demanda venha a ser extinta sem êxito ao final.

Superadas essas questões, resta a análise do
quantum
dos honorários

arbitrado
s
pelo Juízo
a quo
na sentença objurgada, matéria
que foi objeto
de irresignação de ambos os recursos.

Malgrado os argumentos expendidos pelas partes em suas razões, em análise minudente da questão, entendo que tão somente ao apelo manejado pelo escritório
GALERA MARI
comporta parcial provimento, no tocante a sua pretensão subsidiária de majoração dos honorários arbitrados.

Vejamos.

Na espécie,
resta
incontroverso que o arbitramento judicial
é
medida
que se impõe,
uma vez que a referida avença não previa expressamente a remuneração na hipótese de rescis
ão unilateral,
como ocorreu no caso
sub
judice
, restando apenas analisar se o montante arbitrado pelo Juízo
a quo
atende aos critérios legais previstos no Código de Processo Civil
e no Estatuto da OAB
.

É importante destacar que, embora o Escritório Apelante já tenha recebido parte dos honorários pelas etapas até então concluída nos processos, ainda faz jus ao recebimento dos honorários advocatícios pleiteados nestes autos, uma vez que o contrato firmado entre as partes era
essencialmente

“
ad
exitum
”
, ou seja, a maior parte da remuneração pelos serviços advocatícios prestados seria recebida com base nas verbas sucumbenciais, auferida após a apuração do benefício econômico obtido pelo Banco.

Assim, justifica-se o arbitramento judicial da verba honorária pelo trabalho exercido até o momento do encerramento do contrato, já que, repise-se, não foram pactuados honorários em caso de rescisão unilateral.

Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. CLÁUSULA DE ÊXITO
. REVOGAÇÃO DO MANDATO POR INICIATIVA DO CONSTITUINTE (MANDANTE).
AÇÃO DE ARBITRAMENTO. POSSIBILIDADE
. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1
.
Quando a revogação do mandato ocorre por iniciativa do constituinte (mandante),

é facultado ao advogado mandatário propor ação de arbitramento judicial dos honorários advocatícios contratuais,
ainda que avençados sob a cláusula ad
exitum
. (...)” (STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.382.957/SC, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, 3a Turma, j. 16/10/2023, DJe 18/10/2023
) (
g.n
.)

Pois bem.

D
e acordo com o art. 85 do CPC:

“
Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§1o.

São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§2o. Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I -
o
grau de zelo do profissional;

II -
o
lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV -
o
trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

(...)

§6o. Os limites e critérios previstos nos §§ 2o e 3o aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito.

§ 6o-A. Quando o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa for líquido ou liquidável, para fins de fixação dos honorários advocatícios, nos termos dos §§ 2o e 3o, é proibida a apreciação equitativa, salvo nas hipóteses expressamente previstas no § 8o deste artigo. (Incluído pela Lei no 14.365, de
2022)

(...)

§8o. Nas causas em que for
inestimável
ou irrisório o
proveito econômico
ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por
apreciação equitativa
,
observando o disposto nos incisos do §2o
.

§8o-A. Na hipótese do §8o deste artigo, para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no §2o deste artig
o, aplicando-se o que for maior.
(Incluído pela Lei no 14.365, de
2022)

(...)

§11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.

§ 12. Os honorários referidos no §11 são cumuláveis com multas e outras sanções processuais, inclusive as previstas no art.
77 .

(...)

§16. Quando os honorários forem fixados em quantia certa, os juros moratórios incidirão a partir da data do trânsito em julgado da decisão.

(...)

§20.
O disposto nos §§ 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 6o-A, 8o, 8o-A, 9o e 10 deste artigo aplica-se aos honorários fixados por arbitramento judicial
. (
Incluído pela Lei no 14.365, de 2022)”

(
g.n
.)

No caso destes autos,
contudo
,
entendo que
não é possível
fixar
os honorários com base nos percentuais previstos no §2o do art. 85 do CPC
,
uma vez que o contrato de prestação de serviços foi interrompido antes de proferida
a
sentença nos processos
em questão
.

P
ortanto, não há condenação ou proveito econômico mensurável, além do que o
arbitramento judicial não deve ser confundido
com os
honorários sucumbenciais
, visto que não
possui
natureza processual e independe do resultado
da demanda, devendo ser fixado
por
apreciação equitativa
(§8o do mesmo artigo)
.

Nessa linha de intelecção, verifica-se que a Magistrada sentenciante tratou de esmiuçar os desdobramentos processuais de cada processo em que o Escritório apelante busca o arbitramento de honorários, fazendo constar que:

“
A)
PROCESSO DE EXECUÇÃO No 0019339-92.2007.8.11.0041.
COMARCA DE CUIABÁ/MT – Ajuizada no dia 24/09/2007, AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL em desfavor de EDEM FILIPALDI FILHO, NELIO FERNANDES e SÃO BENEDITO LOCAÇÃO DE MÁQUINAS EQUIPAMENTOS LTDA - ME, pretendendo o recebimento de R$ 23.166,43 (vinte e três mil, cento e sessenta e seis reais e quarenta e três centavos), ante o inadimplemento dos executados no cumprimento das obrigações contratadas por meio da Cédula de Crédito Bancário Conta Garantida – Renovação Automática Aval no 001.936.287, celebrada em 22/03/2007.

Citados, os devedores permaneceram inertes após a intimação, o
r.
Juízo determinou que fosse expedido novo mandado de intimação para que os executados informem a localização do bem penhorado. Mandado esse que seria cumprido pelo oficial de justiça no endereço declinado na procuração outorgada pelos devedores, bem como em endereço obtido por meio de consulta ao sistema eletrônico INFOJUD.

B) PROCESSO No 0000374-47.2015.8.11.0086. COMARCA DE NOVA MUTUM/MT
. O autor em 08/01/2015, o ajuizamento da AÇÃO MONITÓRIA contra COMERCIAL DE ALIMENTOS JJ LTDA - ME, pretendendo o recebimento de R$ 59.065,76 (cinquenta e nove mil, sessenta e cinco reais e setenta e seis centavos), ante o inadimplemento do réu no pagamento das parcelas do empréstimo contratado na data de 20/12/2012 por meio de documento escrito sem eficácia de título executivo, qual seja o Contrato de Liberação de Empréstimo Limite Rotativo Flex – PJ no 722/6471370.

Após o trânsito em julgado da sentença, o banco credor deu início à fase de execução, apresentando o cálculo de atualização do débito e requerendo que
fosse procedida tentativa de bloqueio de ativos financeiros do devedor, via BACENJUD.

C) PROCESSO No 7044588-20.2019.8.22.0001. COMARCA DE PORTO VELHO/RO
. O autor com seu costumeiro zelo e dedicação também atuou na defesa dos interesses do Banco ora requerido ao promover, em 08/10/2019, o ajuizamento de AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL contra STARWALKER COMERCIO DE VESTUARIO LTDA – ME e RODRIGO GIL SOUZA GALINDO, pugnando pelo pagamento de
R$ 124.820,70 (cento e vinte e quatro mil, oitocentos e vinte reais e setenta centavos), ante o inadimplemento dos executados no cumprimento das obrigações contratadas na data de 24/02/2017 por meio da Cédula de Crédito Bancário Empréstimo - Capital de Giro no
351/729873.

O autor empreendeu várias diligências visando
a
citação e localização de bens para garantia da execução, que resultaram infrutíferas e motivaram a suspensão da CNH do devedor pessoa física e na inclusão dos dados dos executados no SERASAJUD, o exequente requereu a suspensão da tramitação do feito pelo período de um ano, com fulcro no art. 921, §1o do CPC. Pedido esse que foi deferido pelo
r.
Juízo.

D) PROCESSO No 0609599-64.2016.8.04.0001. COMARCA DE MANAUS/AM
. O autor atuou em 18/09/2019, passou a representar os interesses do requerido nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL, promovida em desfavor de ZILDA MARIA TAVARES DA SILVA XAVIER EIRELI ME, ZILDA MARIA TAVARES DA SILVA XAVIER e ODÍLIO MIRANDA XAVIER, em que se pleiteava o pagamento de R$ 85.769,27 (
oitenta e cinco mil, setecentos e sessenta e
nove reais e vinte e sete centavos). A referida ação foi ajuizada na data de 23/03/2016 por outro escritório de advocatícia em razão do inadimplemento dos executados no pagamento das parcelas do empréstimo contratado por meio da Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo - Capital de Giro n° 008.397.038, celebrada no dia 02/09/2014.

Após várias diligências, o juízo acolheu os pedidos do exequente para determinar a suspensão da tramitação do feito pelo prazo de um ano, com o arquivamento provisório dos autos, além da inclusão dos dados dos devedores no SPC e SERASA.

E) PROCESSO No 0061368-28.2014.8.14.0301. COMARCA DE BELÉM/PA
. O autor, do mesmo modo, atuou com costumeiro zelo e dedicação, ao promover, em 24/01/2019, o ajuizamento de AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL em desfavor de LEANDRO BATISTA ALVES e EDILANA FIALHO LAMBURGUINI, que pugnando pelo pagamento do valor de R$ 133.172,96 (cento e trinta e três mil, cento e setenta e dois reais e noventa e seis centavos).

Após várias diligências visando
a
citação e localização de bens, o banco credor requereu que fossem remetidas cartas registradas de citação com aviso de recebimento, via correios, para os demais endereços obtidos por meio da pesquisa judicial.”
(ID. 289524881).

De fato
,
dos
documentos
coligidos à peça inaugural
pelo Escritório de Advocacia
para comprovar o trabalho por ele desempenhado no
s
processo
s

em questão, denota-se que:

I)

na
Execução de Título Extrajudicial
n.
0019339-92.2007.8.11.0041
, da
1
a Vara
Especializada em Direito Bancário d
a Comarca de
Cuiabá
/MT
,
em que se buscava crédito no valor de R$ 23.166,43 (R$ 224.856,46 segundo cálculos de atualização do Escritório), ajuizada em 24/09/2007, foram elaboradas
cerca de
15
(
quinze
)
petições, todavia, sem qualquer complexidade, tendo deixado o feito enquanto se aguardava a localização do bem penhorado para sua avaliação (ID. 289524854 e ID. 289524855);

II)

na
Ação Monitória n.
0000374-47.2015.8.11.0086
, da
1
a Vara
de Nova Mutum/MT
,
em que se buscava crédito no valor de R$
59.065,76
(R$
262.217,85
segundo cálculos de atualização do Escritório), ajuizada em
08
/0
1
/20
15
, foram elaboradas cerca de
06
(
seis
)
petições,
igualmente
sem qualquer complexidade, tendo deixado o feito quando se aguardava o bloqueio de ativos em nome do executado
via
BacenJud

(ID.
289524857
);

II
I)

n
a
Execução de Título Extrajudicial
n.
7044588-20.2019.8.22.0001
, da
1
a Vara Cível
Porto Velho/RO
,
em que se buscava crédito no valor de R$
124.820,70
(R$
249.218,76
segundo cálculos de atualização do Escritório), ajuizada em
08
/
10
/20
19
, foram elaboradas
cerca de
09
(
nove
)
petições,
todavia, sem qualquer complexidade, tendo deixado o feito quando se
postulava a implementação de medidas atípicas para a localização de bens da parte devedora
(ID.
289524859
)
;

IV)

n
a
Execução por Quantia Certa
n.
0609599-64.2016.8.04.0001
, da
14a Vara Cível e de Acidentes de Trabalho da Comarca de Manaus/AM
,
em que se buscava crédito no valor de R$
85.769,27
(R$
238.411,07
segundo cálculos de atualização do Escritório), ajuizada em
23
/0
2
/20
16
,
o Escritório adentrou ao feito somente em 09/01/2020
, ocasião em que juntou apenas
03 (três)
petições, sem qualquer complexidade, tendo deixado o feito quando se postulava a implementação de medidas atípicas para a localização de bens da parte devedora (ID. 289524861)
; e
na

V
)

Execução de Título Extrajudicial
n.
0061368-28.2014.8.14.0301
, da
7
a Vara Cível e Empresarial de Belém/PA
,
em que se buscava crédito no valor de
R$
70.322,52
(R$
242.238,96
segundo cálculos de atualização do Escritório), ajuizada
em
27
/
11
/20
14
,

o Escritório adentrou ao feito somente em
13
/01/20
17
, ocasião em que juntou apenas
0
7
(
sete
)
petições, sem qualquer complexidade,

tendo deixado o feito quando
ainda se buscava outros endereços para a citação da parte devedora
(ID.
289524863
)
.

Diante disso
,
em observância dos
critérios
previstos no
s incisos
I a IV
do
§2o do art. 85 do CPC
acima transcrito
s
,
entendo que
o montante deve ser majorado para
R$ 34.000,00 (trinta e quatro mil reais)
, sendo R$ 10.000,00 (dez mil reais) para a Execução de Título Extrajudicial n. 0019339-92.2007.8.11.0041 e R$ 6.000,00 (seis mil reais)

pelos trabalhos exercidos nos
demais feitos
, por entender que esse montante reflete o grau de complexidade dos casos, o conteúdo do trabalho jurídico apresentado até a rescisão do contrato e a presteza do trabalho do escritório de advocacia.

O v
alor
leva em conta
as peculiaridades de cada

caso
, notadamente quanto ao tempo de tramitação
e a

ausência de
atos
excessivamente
complexos,
de modo que
o
quantum
fixado
está adequado a
os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
,
considerando
ainda
o lugar da prestação do
serviço, a natureza e
a importância do s direito s envolvido s
,
se
mostrando compatível
com o trabalho desenvolvido pelo
Escritório de advocacia no patrocínio de

tais demandas
.

Em casos análogos, envolvendo
idênticas partes
,
já decidiu este Sodalício:

“AÇÃO DE
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - INÉPCIA DA INICIAL - JULGAMENTO EXTRA PETITA - PRELIMINARES REJEITADAS - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA - PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO POR ÊXITO - MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELO CAUSÍDICO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DESPROVIDOS. Tendo o condutor do feito analisado todas as questões trazidas à baila quando do julgamento da demanda, fundamentando de forma objetiva sua decisão de julgar parcialmente procedente o pedido inicial, utilizando dispositivos legais relacionados
a
matéria invocada e jurisprudência emanada dos Tribunais Pátrios, não há que se falar em ausência de fundamentação. Este Tribunal tem entendimento pacífico no sentido de que o interesse processual nasce
no momento em que
a parte tem necessidade de ir a juízo para atingir a tutela pretendida e, ainda, quando esta tutela jurisdicional lhe traz alguma utilidade do ponto de vista prático.

Na espécie, a exordial permitiu a avaliação do pedido e possibilitou a defesa e o contraditório, não devendo ser considerada inepta. In
casu
, o pedido é certo e determinado, qual seja, o arbitramento dos honorários pelo trabalho desenvolvido, decorrente da rescisão antecipada do contrato de prestação de serviços com previsão de remuneração por êxito, inexistindo na inicial pedido de honorários de sucumbência, tendo a
r.
sentença se limitado a analisar o pedido constante na inicial. É plenamente possível o arbitramento de honorários advocatícios, sob o fundamento dos princípios da razoabilidade, boa-fé contratual, função social do contrato e da vedação do locupletamento sem causa, em razão do trabalho desempenhado pelo
causídico
, até o momento de sua destituição, nos casos em que o contrato
de remuneração por êxito é rescindido unilateralmente sem justa causa pelo contratante.
Nas hipóteses de ação de arbitramento de honorários não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no §2o, do art. 85, do CPC
, devendo o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional, conforme se observou na espécie, razão pela qual a sua manutenção é medida que se impõe.” (TJMT. N.U 1030983-87.2022.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 26/06/2024,
DJe
30/06/2024) (
g.n
.)

“APELAÇÕES CÍVEIS -
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
- PRELIMINARES DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO, INCOMPETÊNCIA RELATIVA DO JUIZO A QUO, AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL E REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA - REJEITADAS - RESCISÃO UNILATERAL PELO CONTRATANTE -
DIREITO À CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA - REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA
- VALOR INJUSTO E INADEQUADO - RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO - RECURSO DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO. Fundamentação sucinta não se equivale a sua ausência. Apesar da existência de cláusula de eleição de foro no instrumento contratual, esta cede lugar diante da norma de ordem pública (artigo 53, inciso III, CPC), devendo ser observado o foro do lugar em que a obrigação deve ser satisfeita. (N.U 0021705-42.2019.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/03/2021, Publicado no DJE 30/03/2021)
“Segundo os ensinamentos de Nelson
Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery, “Existe interesse processual quando a parte tem necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional pode trazer-lhe alguma utilidade do ponto de vista prático” (Código de Processo Civil Comentado, 4a ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999, p. 729/730). Não evidenciada a alteração das condições econômico-financeiras que justificaram o deferimento da justiça gratuita ao
apelado, não há que se falar em revogação do benefício. “
Ocorrendo
a
rescisão contratual unilateral e imotivada, é direito do advogado receber pelos serviços prestados
.”.

“O juiz deve agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado (STJ
AgRg
no REsp 1.194.995/SP)” (TJMT. N.U 1023311-28.2022.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado,
Rel.
Des. José
Zuquim
Nogueira, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 25/06/2024, DJe 25/06/2024) (
g.n
.)

“APELAÇÃO CÍVEL - A
RBITRAMENTO DE HONORÁRIOS - RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS
- IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DAS CLÁUSULAS PARA RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS - ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS PELO JUDICIÁRIO - POSSIBILIDADE - INTERESSE EVIDENCIADO - VIA ADEQUADA - ANÁLISE DO TRABALHO DESEMPENHADO PELO ADVOGADO NO CURSO DO PROCESSO - HONORÁRIOS DEVIDOS -
ARBITRAMENTO DE FORMA EQUITATIVA
- HONORÁRIOS MAJORADOS - SENTENÇA MANTIDA - AMBOS OS RECURSOS DESPROVIDOS. Nos casos em que há
rescisão unilateral do contrato
, faz-se imperioso deferir o pleito de arbitramento dos honorários com base no trabalho desempenhado até a revogação do mandado, independentemente da implementação das condições contratuais então vigentes
, que se tornou de impossível cumprimento, pois a negativa do direito viola o art. 22, §2o, do Estatuto da OAB, sob pena de autorizar o contratante a se locupletar ilicitamente com o trabalho de seu advogado, mesmo que minimamente exercido.
Os honorários devem ser arbitrados de acordo com o “trabalho exercido pelo advogado até o momento da rescisão contratual
" (
AgInt
no
AREsp
1.560.257/PB,
AgInt
no REsp n. 1.554.329/MS).” (TJMT. N.U 1004299-91.2023.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel.
Desa
. Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 25/06/2024, DJe 26/06/2024) (
g.n
.)

Em relação aos honorários sucumbenciais fixados em
“1
0
%
d
o valor da condenação”
,
considero

que são
adequados,
uma vez que o percentual é compatível com a complexidade da demanda e com o traba
lho desenvolvido pelo
causídico
, na forma do
art. 85, §2o, I a IV, do CPC, estando ainda
em conformidade
com o Tema n. 1.076 do STJ
.

Por derradeiro, n
o que tange aos consectários legais,
c
abe lembrar
também
que
a Lei n. 14.905/2024
modificou significativamente alguns dispositivos do Código Civil, especificamente aqueles que disciplinam a correção monetária e os juros moratórios incidentes nas relações cíveis
(arts. 389 e 406), estabelecendo os índices a serem aplicados nas hipóteses em que não houver pactuação ou previsão legal específica, fixando o IPCA como índice de atualização monetária e a Taxa
SELIC
(deduzindo-se a correção monetária aplicável), como base de cálculo dos juros de mora, sendo que tais modificações só passarão a ter efeito 60
dias após a publicação
(art. 5o, II)
,
ocorrida
em
1
o
/07/2024.

Assim sendo, observada a
vacatio
legis
da Lei n. 14.905/2024,
entendo que
o
percentual dos juros de mora deve ser
fixado
em

1%

(um por cento)

ao mês, com fulcro no art. 406 do CC
c/c
art. 161, §1o, do CTN
(
Enunciado n. 20 da 1a Jornada de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal
), até
que
a
novel legislação
passe a produzir efeitos
,
após o que
o cálculo da correção monetária e dos juros de mora dever
á
observar as modificações
implementadas
ao Código Civil, passando a incidir o índice do IPCA para a correção monetária e a Taxa Selic para os juros de mora, nos termos dos arts.
389, parágrafo
único e 406 e §§ do CPC (incluídos pela Lei n
.
14.905/2024).

Diante d
o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo do
BANCO BRADESCO S/A

e

DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto
por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
,
apenas para

MAJORAR

o valor da condenação,
arbitra
ndo
os honorários
em

R$
34
.000,00 (
trinta e quatro
mil reais)
,
que deverão ser acrescidos de correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento e juros de mora de
1% (um por cento)
ao mês, a partir da citação, calculados até que a Lei n. 14.905/2024 passe a produzir efeitos, após o que
o cálculo da correção monetária e dos juros de mora deverá observar os índices dos arts.
389, parágrafo
único, 406 e §§ do CC
,

restando
mant
idos os demais termos da sentença, por estes e por seus próprios fundamentos
.

Por corolário lógico,
majoro
a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais em face do
BANCO BRADESCO
10% para
15% (quinze por cento)
, nos
termos do art. 85, §11, do CPC.

Sem honorários recursais em relação ao apelante
GALERA MARI
, tendo em vista o entendimento consolidado no STJ no sentido de que são incabíveis
“no recurso interposto pela parte vencedora para ampliar a condenação, pela própria redação do art. 85, § 11, do CPC/2015”
(
EAREsp
n. 1.847.842/PR).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025